Tribunal: TJDFT
Processo: 0708138-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708138-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDINA MAGALHAES DOURADO, SIMONE DOS SANTOS SCHNECK, TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de liminar (ID 56406679), interposto por CLAUDINA MAGALHÃES DOURADO BRANDÃO, SIMONE DOS SANTOS SCHNECK e TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 2a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo n° 0710960-45.2023.8.07.0018, determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do retromencionado recurso, como também suspendeu o pagamento das RPV’s e dos precatórios expedidos em favor dos exequentes, nos termos seguintes (ID 173233116 na origem): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por CLAUDINA MAGALHAES DOURADO, SIMONE DOS SANTOS SCHNECK e TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). Decisão anterior (ID 181566841) julgou improcedente a impugnação oposta e determinou a expedição dos requisitórios dos valores incontroversos. Irresignado, o DF interpôs Agravo de Instrumento no 0700022- 11.2024.8.07.0000, que deferiu o efeito suspensivo (ID 183678005). Nesse sentido, em atenção à decisão superior, determino a SUSPENSÃO do processo até o trânsito em julgado do recurso supramencionado. Verifica-se que houve a expedição de RPV (ID 183658597) e dos precatórios de IDs 183787117, 183787118 e 183781976. Assim, fica suspenso o pagamento da RPV expedida, bem como dos precatórios acima. Oficie-se a COORPRE da presente decisão. Concedo a esta decisão FORÇA DE OFÍCIO. Após, remetam-se os autos para “aguardando julgamento de outra ação. Pasta AGI 2VFP”. Transitado em julgado o recurso, venham-me conclusos para decisão. Ao CJU: Dê-se mera ciência às partes. Prazo: 5 dias (não incide dobra legal). Não há necessidade de aguardar o decurso de prazo de ciência. Oficie-se a COORPRE. Após, remetam-se os autos para “aguardando julgamento de outra ação. Pasta AGI 2VFP”. Transitado em julgado o AGI no 0700022-11.2024.8.07.0000, venham-me conclusos para decisão.” A Agravante opôs embargos de declaração, rejeitados na origem, bem como peticionaram pleiteando o prosseguimento em relação à parte incontroversa, também indeferido. A Agravante alega que o efeito suspensivo conferido por essa Relatoria no AGI n. 0700022- 11.2024.8.07.0000 interposto pelo Distrito Federal contra a decisão de ID 181566841 foi atribuído tão somente para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento de mérito do retromencionado recurso, em contraste com a decisão impugnada, que suspendeu até o trânsito em julgado do recurso. Além disso, argumenta inexistir fundamento para condicionar o pagamento dos requisitórios ao próprio trânsito em julgado, sobretudo em relação à parte incontroversa. Com isso, entende que já houve julgamento de mérito no mencionado agravo, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado, tendo em vista que a questão jurídica se encontra parcialmente resolvida. Requer a concessão de liminar, na modalidade de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo de origem que dê prosseguimento regular à execução, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei pelo valor incontroverso. Alega periculum in mora em face do caráter alimentar da verba. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada. As custas foram devidamente recolhidas (ID 56406681). Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo, sendo que as custas foram recolhidas. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Em relação ao risco de dano, ainda que se trate de verba alimentar em sua natureza, não se deflui dos autos elementos ou mínimo lastro documental que ostente prejuízo mais imediato ou situação temerária caso não se prossiga, desde já, com o referido cumprimento. De mais a mais, trata-se de pedido satisfativo, no qual o objeto do presente pedido liminar se confunde com o mérito na própria origem, bem como o mérito do agravo. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte agravada, sendo que ambas, Agravante e Agravado, podem aguardar o deslinde do mérito com a suspensão do feito na origem. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo ativo. DEFIRO o pedido para que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360, ressalvada a sistemática do PJe. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2024 10:39:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador